Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVIVÊNCIA E AFETO DEMONSTRADOS. CONTEXTO DE INTIMIDADE FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito manejado em face da decisão da 2a Vara Criminal de Águas Clara que declinou da competência para o Juizado Especial Criminal de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher daquela Circunscrição Judiciária.
2. “Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022).
3. Não se pode elastecer o conceito de violência doméstica sem se analisar a motivação do agente em relação à vítima do sexo feminino, sob pena de subversão do espírito e da intenção da Lei Maria da Penha, cujos rigores estão voltados especificamente à proteção da mulher que sofre violência em razão de seu gênero, no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto.
4. Na hipótese, embora a vítima não possua laços de parentesco com os envolvidos, era tratada como membro da família e possuía íntima relação de afeto e confiança. É evidente que, para a prática do suposto crime de estupro de vulnerável, o acusado teria se aproveitado do gênero feminino da vítima e da relação familiar e/ou de afetividade existente entre eles, adentrando ao quarto onde dormia, após ingestão de medicamento para insônia, o que atrai a competência do Juizado Especial Criminal de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
5. Recurso conhecido e desprovido.